Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. PAGAMENTO. POSSÍVEL FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude e, em especial, a existência de boa-fé do adquirente do veículo ao transferir o valor da parcela do financiamento para conta do interposto fraudador, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
2. O objetivo da multa cominatória é compelir o autor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de não fazer.
3. Agravo conhecido e não provido.